Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. LICITUDE DA AÇÃO POLICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CASA ABANDONADA. EXAME PELO COLEGIADO DE ACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 280. DETERMINAÇÃO DE REEXAME. ART. 1.030 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame do acórdão que julgou a apelação criminal interposta pelo Ministério Público, à luz do Tema 280, por determinação do Supremo Tribunal Federal.
2. Infere-se do julgado que a 2a Turma Criminal analisou a questão referente à licitude da prova, trazida à discussão pela acusação, de acordo com as diretrizes lançadas pela excelsa Corte Constitucional, em referência expressa à tese lançada no referido tema, para concluir que a ação policial foi legítima, em virtude da situação de flagrante delito deflagrada pelas circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais militares na casa, que sequer servia de residência, tratando-se de imóvel abandonado.
3. Acórdão mantido em juízo negativo de retratação.